Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708019-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO GONCALVES DA CONCEICAO AGRAVADO: MARCIA REGINA ASSIS ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato Gonçalves da Conceição em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo no 0700113-71.2019.8.07.0002, em fase de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, sob o argumento de que houve excesso à execução. Vejamos. Na petição inicial de cumprimento de sentença, o exequente esclareceu que foi determinada a partilha do único bem adquirido durante a união estável, o automóvel GM CHEVROLET Prima Joy, BV ECONOFLEX, 4 portas, Placas JHD8113, cor preta, ano/modelo 2009/2009, avaliado em R$ 18.853,00. O executado foi condenado, ainda, o arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00. Ao final, esclareceu que o valor atualizado, referente a proporção de 50% (cinquenta por cento) do bem partilhado nos autos correspondia a R$ 11.464,87 e os honorários sucumbenciais, R$ 1.039,52. O devedor foi regularmente intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, deixando transcorrer in albis o prazo legal, sendo certo que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente (ID 78914266). Assim, restou consolidado o débito no valor apontado pelo exequente, conforme planilha de ID 77403214, sendo certa a incidência de multa de 10% e honorários de 10%, considerando o transcurso do prazo de pagamento voluntário. Correta, portanto, a pesquisa de bens no valor total de R$ 14.185,49 (ID 77403214) Advirto que a apresentação de tabela FIPE do veículo penhorado em nada interfere no valor da execução, mormente pelo mês de referência: em relação à penhora, tem-se como mês de referência novembro de 2020 e, em relação ao débito, abril de 2019. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID 82658308. Expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor da exequente, em relação à quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD, no montante de R$ 1.663,92 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) – ID 78316174. Em seguida, proceda-se nos termos dos itens 12 e seguintes da decisão de ID 72514111.” Em síntese, o Agravante narra que foi condenado a partilhar um veículo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e portanto, não houve condenação ao pagamento de quantia certa. Afirma que a Agravada requereu o cumprimento de sentença atribuindo ao veículo o valor de R$ 18.853,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e três reais) sem apresentar memória de cálculo. Destaca que juntou aos autos pesquisa da tabela FIPE indicando que o valor de mercado do veículo seria de R$ 16.556,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), o que evidenciaria o excesso de penhora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, em razão da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente porque os valores bloqueados ainda não foram transferidos para a conta da Agravada. Sustenta a nulidade da execução, sob o argumento de que o título executivo judicial não é líquido, por não ter sido condenado ao pagamento de quantia certa. Salienta que, nos termos do art. 805 do CPC, se a forma de liquidação não foi definida em sentença, não é lícito à parte dar início à fase de liquidação por outro procedimento. Aduz que a r. decisão não está fundamentada, pois deixou de expor as razões de fato e de direito que justificaram a rejeição da impugnação à penhora. Ao final, requer que a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo. No mérito, requer a devolução dos valores bloqueados em sua conta bancária e que o cumprimento de sentença observe os termos do título executivo judicial. Subsidiariamente, requer que a execução seja limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação feita no ato de penhora. Preparo comprovado – Id. 24142793. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, alegando, em síntese, que o cumprimento de sentença está lastreado em título ilíquido e que há excesso de execução, pois o valor do veículo apontado pela Agravada não condiz com o valor de mercado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente no que tange à probabilidade do direito alegado. Sucede que, em análise dos autos de origem, verifiquei que na decisão Id. 72514111[1] o MM. Juiz a quo recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do devedor, ora Agravante, para o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC. Intimado, o Executado não efetuou o pagamento do débito, tendo a Exequente apresentado planilha atualizada dos cálculos, acrescida de multa e honorários advocatícios, e requerido a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Tribunal (Id. 77403212[2]), o que ocasionou o bloqueio de valores na conta corrente do Agravante (Id. 78316174). Em seguida, o Agravante apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual não foi recebida porque intempestiva (Id. 78914266[3]). Inconformado, o Agravante apresentou impugnação à penhora, suscitando excesso de execução e que fosse determinada a alienação do veículo em hasta pública. Subsidiariamente, requereu que a execução fosse limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação no ato da penhora. A princípio, cumpre ressaltar que não há que se acolher o argumento de ausência de fundamentação, porquanto a impugnação à penhora foi rejeitada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente e o débito estava consolidado. Destaca-se, ainda, que as matérias que podem ser alegadas em impugnação à penhora devem se limitar ao ato constritivo e, portanto, não se confundem com a matéria objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Na hipótese dos autos, o Agravante suscita a iliquidez do título executivo judicial, bem como o excesso de penhora. Sucede que tais matérias já estão acobertadas pela preclusão. Isso porque, nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo para apresentação da impugnação, na qual o Executado poderá alegar[4]: “I- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” O § 11 do mesmo dispositivo legal prevê que as questões relativas à validade e à adequação da penhora podem ser arguidas por petição simples, no prazo de 15 (quinze) dias, contada da ciência do fato ou intimação do ato. Na hipótese em exame, contudo, cuida-se de impugnação à penhora de ativos financeiros, cujo procedimento está previsto no art. 854 e §§ do CPC, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (...)”. Infere-se do dispositivo transcrito que após a intimação do bloqueio dos ativos, o Executado deverá comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Desse modo, a impugnação do Agravante deveria se ater às questões relativas à validade e à adequação da penhora dos ativos financeiros. No caso, deveria suscitar eventual impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Todavia, limitou-se a alegar questões atinentes à impugnação ao cumprimento de sentença, tais como a iliquidez do título e excesso de execução, matérias estas que, conforme já ressaltado, estão acobertadas pela preclusão. Cumpre destacar que, a princípio, também não avisto excesso de penhora, porquanto o valor do débito é de R$ 14.185,49 e somente foi penhorada a quantia de R$ 1.663,92 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos). Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem [3] Autos de Origem [4] Art. 525, § 1o, do CPC. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora